Tribunal: STF
Processo: HC 262038
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo de Falchi e Guilherme Lima Guedes de Novais em favor de Carlos Henrique Felicio Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.034.358/SP . 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 4.9.2025, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 154g de maconha e 29g de crack. (eDOC 6) 



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2) 



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3 e 10) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos. 



    Transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a diversidade, a elevada quantidade e a potencialidade lesiva da droga apreendida (crack e maconha), bem como a apreensão de petrechos destinados à execução da traficância, o que pode revelar dedicação a atividade criminosa e afastar a figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas. [...] Por fim, apesar da primariedade de Carlos Henrique, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º do CPP).” (eDOC 8, p. 2- 3) 



    Assim, da leitura do excerto acima transcrito, percebe-se que ausentes os elementos concretos para fundamentar a decisão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes infracionais (eDOC 2), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se



    Brasília, 23 de setembro de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente